Tribunal: TJDFT
Processo: 0745351-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745351-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS MENDES DA SILVA IMPETRANTE: OZAEL DA COSTA FERNANDES, EVILASIO LEITE DE OLIVEIRA SEGUNDO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por OZAEL DA COSTA FERNANDES e EVILÁSIO LEITE DE OLIVEIRA SEGUNDO em favor de MATEUS MENDES DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília (Id 214401839 dos autos principais), no processo n.o 0002070-88.2018, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 65481945), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal. Acrescentam que a prisão do paciente foi decretada, em 04/08/2017, sob o fundamento da garantia da ordem pública e em virtude da gravidade em concreto do delito. Destacam que não restou comprovado que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública ou ao processo. Defendem, ainda, que o risco deve ser atual e os fatos que ensejaram a ação penal ocorreram em 16/11/2016, ou seja, há quase 8 anos. Salientam que não houve fuga do distrito da culpa, mas o paciente deixou a comarca por receio de represália e poderia ser contatado por meio de seus advogados. Mencionam que o paciente é pessoa de boa índole social, trabalhador e com residência fixa. Requerem a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a confirmação da ordem. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 03/08/2017, como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/1990 (Id 46861708 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 08/08/2017 (Id 46861726 dos autos de origem). A prisão preventiva do paciente foi decretada, por representação da autoridade policial, em 04/08/2017 (Id 214729465, p. 32-33, dos autos de origem). Confira-se: “Estão presentes os motivos que ensejam a prisão preventiva dos representados. Com efeito, a testemunha D.W.B.P afirmou perante a autoridade policial (fls. 20/21) que a vítima havia furtado uma bicicleta do representado MATEUS e após confrontado por MATEUS se recusou a devolvê-la. MATEUS, então, acompanhado por outros dois indivíduos, um deles o menor A.D.S.S., e todos a bordo de um veículo VW/GOL, modelo "bola", cor vermelha, abordaram a vítima. Logo após MATEUS chamar a vítima, esta correu, mas foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo menor A.D.S.S. A testemunha E.S.D.J (fls. 23) disse que presenciou a vítima lhe dizer que MATEUS havia lhe ameaçado de morte por aquela ter furtado a bicicleta deste. Disse ainda que logo após os disparos, viu um veículo saindo em alta velocidade e dentro dele estavam MATEUS e o menor A.D.S.S. O fato se amolda àquele descrito no art. 121, § 2o, I, lV, todos do CP. O crime é hediondo e possui pena máxima cominada superior a 4 anos A gravidade em concreta do delito se extrai do depoimento das testemunhas, uma vez que os disparos foram efetuados em via pública, o que demonstra a frieza e desapego com a ordem pública. lncabível a prisão preventiva de ERICLES ANTONIO LIMA DOS REIS, haja vista que não há nos autos qualquer declaração desse representado nem qualquer testemunha se manifestou sobre ele. Desse modo, em ficando o MATEUS MENDES DA SILVA em liberdade, a ordem pública está ameaçada. Diante de todo o exposto, decreto a prisão preventiva de MATEUS MENDES DA SILVA. (...).” (grifos nossos). Tendo em vista que o paciente não foi localizado, mesmo após ser citado por edital, os autos foram sobrestados, nos termos do art. 366 do CPP (Id 50345917 do processo de origem). Apenas com a juntada da procuração pelos impetrantes, em decisão de Id 213583707 (dos autos originários), foi determinada a retomada do curso processual. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada (Id 214401839 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por MATEUS MENDES DA SILVA, sob alegação de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, além de invocar condições pessoais favoráveis. No mais, alega que o Juízo decretou a custódia cautelar de ofício (id 210991873). Juntou-se aos autos a FAP do requerente (id. 214316641). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (id. 209171698). O decreto prisional foi exarado nos autos físicos da cautelar 2017.01.1.041319- 9, acostado à presente ação penal em (id. 46861721). Conforme bem explicitou o membro do Ministério Público, ao trazer aos autos o pedido do Delegado de Polícia que postulou a prisão do acusado: De início, verifica-se que houve um processo em apartado que recebeu o número 2017.01.1.041319-9, de classe “Pedido de Prisão Preventiva”, com assunto “Prisão Preventiva”, em que o Requerente é o “Delegado da 8DPDF” e indiciado “em apuração”, conforme se extrai da Decisão Interlocutória de id 46861731, pp. 18-19. Na decisão verifica-se que foi detidamente analisada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ocasião em que restou fundamentada com base em fatos concretos na necessidade de acautelar a ordem pública. Vê-se que toda ação teria sido praticada por meio de disparos de arma de fogo, em via pública, tendo por motivação o furto da bicicleta do acusado pela vítima. Sobre a gravidade concreta da conduta, este e. TGDFT: 3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do paciente, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 4. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1658611, 07433592120228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, houve pedido prévio à decisão judicial que decretou a prisão, não havendo falar-se em decisão de ofício. A bem da verdade, no atual estágio processual, a prisão preventiva justifica-se pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi encontrado oito anos após a data do fato, depois de realizadas inúmeras diligências infrutíferas, evidenciando a fuga do distrito da culpa. Nesse sentido, foram juntadas várias diligências, as quais, por oportuno, colaciono: “MATEUS MENDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, RG: 3.658.690 SSP/DF, CPF: 065.008.521-33, nascido aos 19/07/1998 em Brasília/DF, filho de Francimário Lopes da Silva e de Maria Lindomar Mendes de Sousa, residente em local incerto e não sabido.”. id 46861710, p. 20. Sem grifos no original. “Certifico que, em cumprimento ao r. mandado anexo, dirigi-me ao endereço indicado, em 17/08, às 12h30, e deixei de citar e intimar MATEUS MENDES DA SILVA em virtude do mesmo não residir no local, conforme informou a moradora, Sra. Maria do Socorro, que disse ser prima do acusado e que este se mudou do local há, aproximadamente, cinco meses, desconhecendo seu paradeiro.”. 46861728, p. 02. Sem grifos no original. “(...) Cite-se Mateus por edital, uma vez que se encontra em local incerto e não sabido (...).”. 46861731, p. 27. Sem grifos no original. “Em consulta aos sistemas disponíveis alcançamos o mesmo endereço indicado nos autos, além do endereço de familiares (com atualização em 2019), mas apesar das tentativas, não foi possível confirmar. Ressaltamos que permanece pendente de cumprimento o mandado de prisão contra MATEUS desde abril/2018.”. id 52615938. Sem grifos no original. “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 06/09/2020 às 11:55, dirigi-me à(ao) QUADRA 3, CONJUNTO 10,-SETOR NORTE CASA 10 ESTRUTURAL BRASÍLIA-DF CEP 71258-215, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de MATEUS MENDES DA SILVA, visto que ele(a) mudou-se do local, conforme informado por (LUCI RODRIGUES (TIA)), que não soube indicar onde encontrá-lo(a).”. id 71641932. Sem grifos no original. “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 15/09/2020 às 17:00, dirigi-me à(ao) QNN 38, BLOCO B,-RESIDENCIAL PLAZA DEL SOL APTO 301 CEILÂNDIA BRASÍLIA-DF CEP 72220-380, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de MATEUS MENDES DA SILVA, uma vez que ele(a) é desconhecido(a) no local, conforme informado por (SR. PAIXÃO PEREIRA LEITE, ZELADOR DO RESIDENCIAL).”. id 73219052. Sem grifos no original. “Alcançamos o endereço indicado no relatório vinculado a genitora de Mateus, Maria Lindomar, no entanto não foi possível a confirmação.”. id 73776442. “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 20/10/2020 às 09:25, dirigi-me à(ao) QN 14A CONJUNTO 4 CASA 23 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF CEP 71881-110, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de MATEUS MENDES DA SILVA, 065.008.521-33, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que ele não reside nem é conhecido no local, conforme informado por KELLI TEIXEIRA, CPF: 065.840.691-41, a qual disse residir na casa situada no térreo há seis meses. Na moradia situada no pavimento superior fui atendida pelo sr. Cláudio Roberto Muniz dos Santos, o qual disse residir no local há 4 anos e desconhecer o intimando.”. id 75122362. Sem grifos no original. “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 10/10/2020 às 11:15, dirigi-me à(ao) QNN 38, BLOCO B,-RESIDENCIAL PLAZA DEL SOL APTO 301 CEILÂNDIA BRASÍLIA-DF CEP 72220-382, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de MATEUS MENDES DA SILVA, uma vez que ele(a) é desconhecido(a) no local, conforme informado por (SRA. NATALIA RODRIGUES, CPF NÃO INFORMADO, QUE DECLAROU RESIDIR NO LOCAL HÁ 2 ANOS).”. id 76518942. Sem grifos no original. “ALCANÇAMOS PREFIXO TELEFÔNICO DO GENITOR DE MATEUS O QUAL AFIRMOU NÃO TER CONTATO HÁ MAIS DE 15 ANOS. ACRESCENTOU TER OUVIDO QUE ELE, A GENITORA E OUTRO IRMÃO TERIAM SE MUDADO PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TODAVIA NÃO PODE CONFIRMAR.”. id 166340016. Sem grifos no original. “CONVERSAMOS COM VÂNIA, TIA DE MATEUS, A QUAL INFORMOU QUE OS FAMILIARES NÃO POSSUEM CONTATO COM ELE HÁ MAIS DE 4 ANOS.”. id 191597450. Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores quando legitimam que a fuga do distrito da culpa para se furtar à aplicação da lei penal é fundamento para se decretar ou manter a prisão preventiva. Neste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, há inúmeros julgados nesse sentido, tal qual este apresentado: “1 - A fuga do paciente do distrito da culpa, furtando-se à citação e demais atos processuais na ação penal, justifica a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual. 2 - Não há falta de contemporaneidade da prisão se o paciente permaneceu foragido no período entre a prática do crime e o cumprimento da prisão - ocorrido 13 anos depois em outro estado da Federação.” Acórdão 1395218, 07002713020228070000, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Assevero também que a defesa sustenta a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, sustentando a ausência de contemporaneidade. Neste prisma, não assiste razão à defesa, uma vez que o olhar sob o requisito da contemporaneidade não se restringe à data do fato, mas sim se os fundamentos que legitimam a custódia cautelar são contemporâneos. Pensar de forma contrária, em evidente miopia processual, ocasionaria a impossibilidade absoluta de se prender preventivamente o acusado que praticou o fato em tempos passados e que somente foi encontrado anos após o cometimento do crime. O processo corre normalmente, não sendo possível atribuir a esse Juízo qualquer dilação indevida a ponto de obstaculizar a marcha processual. Por oportuno, consigne-se que o crime atribuído ao representado se trata de delito doloso contra a vida, com pena em abstrato superior a quatro anos, autorizando assim o decreto da prisão cautelar. Além disso, inobstante a alegação defensiva, resta pacificado nos Tribunais Superiores que as circunstâncias pessoais favoráveis não possuem o condão de revogar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos da medida extrema. No ponto, cito julgado do e. TJDFT: (...) 1. Mesmo que as circunstâncias pessoais do recorrido sejam favoráveis, uma vez presentes os demais requisitos da segregação excepcional, cabível a prisão preventiva. 2. Justificada a excepcionalidade da medida cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, quando se extrai da dinâmica do evento a gravidade concreta do crime. 3. Recurso conhecido e provido. Prisão preventiva decretada. (Acórdão 1392078, 07054382620218070012, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 25/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por fim, reitero que a revisão da prisão preventiva é criteriosamente observada e cumprida por este juízo, e que a situação prisional do acusado será reavaliada a cada 90 dias, a fim de que a superveniência de fato novo possa ser devidamente apreciada. Nessa ordem de consideração, resta transparente notar que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão do requerente, com fundamento na aplicação da lei penal. Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva de MATEUS MENDES DA SILVA, decretada nos autos 2017.01.1.041319- 9, acostado à presente ação penal (id. 46861721), com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP. (...).” (grifos nossos). Inicialmente, a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime. Entretanto, a manutenção da preventiva, atualmente, baseia-se na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente somente foi localizado 8 anos após a data dos supostos fatos que lhe foram imputados. Registre-se que o argumento dos impetrantes de que não estaria caracterizada a fuga, pois o paciente poderia ter sido contatado por meio de seus advogados, não se afigura plausível. Depreende-se do andamento processual e da decisão que manteve a prisão preventiva que foram feitas diversas tentativas de localização do paciente, sem êxito. Ademais, de acordo com a inicial do presente remédio constitucional e com o documento de Id 65483961, o paciente, atualmente, reside no Estado da Paraíba, bem distante do local onde supostamente as condutas teriam sido praticadas. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Outrossim, a custódia se faz necessária a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto além de o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito ministerial, ter deixado de comparecer ao trabalho - o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que, de fato, ocorreu -, permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou, inclusive, a sua citação por edital. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...).” (AgRg no HC n. 764.743/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LONGO PERÍODO FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática que denega a ordem em habeas corpus, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade na segregação cautelar, pois as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientarem o longo período em que permaneceu foragido e o risco de reiteração delitiva, em razão da prisão do acusado no Paraguai, local em que residia fazendo uso de documento falso, e do registro de condenação anterior pela prática do crime de roubo. 3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. 4. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe 28/11/2019). 5. A afirmação de que a prisão do acusado em solo estrangeiro teria ocorrido em razão de mandado de prisão já anteriormente revogado pelo Magistrado de primeiro grau, e não pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso e de posse ilegal de armas de fogo, demanda dilação probatória, providência inviável na via do habeas corpus. 6. Além disso, o Tribunal a quo consignou expressamente que na data em que o paciente foi preso pela polícia estrangeira, havia decisão proferida pelo Magistrado pugnando por sua prisão preventiva. 7. Nem mesmo a certidão de antecedentes criminais obtida pela defesa junto à polícia paraguaia é capaz, neste momento processual, de comprovar o não cometimento de crimes naquele país, uma vez que foi emitida com base na identificação brasileira de Jose Vanderley Rodrigues de Franca, mas, segundo consta nos autos, lá ele utilizava o nome de "Edson da Silva". 8 . Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 819.176/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. Grifos nossos.) Ressalte-se que a contemporaneidade se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nessa linha, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E AUTORIA DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia evidencia que o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora agravante. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, "o suposto crime foi cometido com sinais de barbárie. A suposta vítima, uma mulher indefesa que estaria trabalhando em seu bar no momento do fato, teria sido alvejada por cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo". Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ele e o corréu supostamente integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, enfatizando que "a apreensão de armas de grosso calibre e muita munição aponta no mesmo sentido", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição e manutenção da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria para embasar a sentença de pronúncia, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia. Isso, porque, para desconstituir a decisão, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Além do mais, está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria com o objetivo de cassar a sentença de pronúncia. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR